Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715446-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Augusto Cavalcante Maciel contra o acórdão n. 1944746 que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, negou-lhe provimento e julgou o agravo interno prejudicado, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Carlos Augusto Cavalcante Maciel alega omissão quanto ao fato novo noticiado na petição de id 58443167 e documentos de id 58443181 a 58443188. Extrai-se dos autos que Carlos Augusto Cavalcante Maciel opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e juntou documentos (id 58443167). Carlos Augusto Cavalcante Maciel foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial dos embargos de declaração em razão de seu não cabimento quanto à alegação de fato novo e documentos correspondentes, oportunidade em que defendeu o seu integral conhecimento (id 60216836 e 60752373). A decisão de id 60752373 não conheceu da alegação de fato novo superveniente à decisão agravada e dos documentos juntados e, quanto aos demais termos dos embargos de declaração, negou-lhes provimento. Carlos Augusto Cavalcante Maciel interpôs agravo interno (id 61769975). Defendeu, em síntese, a necessidade e a possibilidade de expedição de ofício da certidão de existência de ação declaração para averbação na matrícula do objeto litigioso. A análise perfunctória dos autos indica que Carlos Augusto Cavalcante Maciel não se insurgiu quanto a decisão que não conheceu do fato novo alegado e da documentação juntada quando da interposição dos embargos de declaração, de modo que operou-se a preclusão sobre a matéria. Intime-se Carlos Augusto Cavalcante Maciel para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial dos embargos de declaração em razão da preclusão com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator